Tribunal: TJSP
Processo: 2062251-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão a qual já foi objeto de agravo anterior apresentado pelo próprio agravante – Descabimento – Incidência de preclusão consumativa – Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões – Precedentes do STJ.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062251-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado IRENE NALIN MARDEGAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062251-59.2019.8.26.0000 - Piracicaba 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: IRENE NALIN MARDEGAN
VOTO no 117146
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão a
qual já foi objeto de agravo anterior apresentado pelo próprio
agravante Descabimento Incidência de preclusão consumativa
Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
Precedentes do STJ.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que acolheu o
pedido de liquidação de sentença.
Alega o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do processo;
ilegitimidade ativa; necessidade de realização de prévia liquidação de sentença; atualização
monetária do débito que deve ser feita pelos índices da poupança; que a adoção do índice
de 42,72% para o mês de janeiro de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do
índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; juros moratórios de 0,5% ao mês, a
contar da fase de liquidação de sentença; juros remuneratórios com incidência única no
mês de fevereiro de 1989; descabimento da incidência de outros planos econômicos;
reconhecimento da sucumbência recíproca acaso venha a ser parcialmente provido o
recurso.
É O RELATÓRIO.
Constata-se pelo conteúdo do agravo que o mesmo, basicamente, repete as
mesmas razões de outro anteriormente interposto pela mesma agravante (AI no
2062070-58.2019.8.26.0000).
Ocorre que a prática adotada não tem lastro legal, pois a interposição do
precedente recurso, aqui já mencionado, é obstativa da segunda efetuada em momento
posterior, mesmo que dentro do prazo previsto em lei para que pudesse haver a
interposição do agravo.
O impedimento decorre do fato processual da preclusão consumativa, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062251-59.2019.8.26.0000 - Piracicaba 3/4
ocorrida com a apresentação do primeiro agravo, com o que se esgotou a faculdade da
agravante de se insurgir contra a decisão agravada.
Nesse sentido, conferir a seguinte orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Omissis
2. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão,
não se conhece do segundo recurso em face da preclusão
consumativa.
3. Agravos regimentais não conhecidos.” (AgRg nos Embargos de
Divergência em REsp no 1.525.8676-SP, Corte Especial, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 02/12/2015).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE
DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
DO SEGUNDO RECURSO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ANÁLISE QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
FINS
DE
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (INCAPACIDADE TOTAL
E PERMANENTE PARA O TRABALHO). REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Interpostos dois recursos contra a mesma decisão, não se
conhece do segundo, por força da preclusão consumativa.
2. Omissis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062251-59.2019.8.26.0000 - Piracicaba 4/4
3. Omissis
4. Omissis.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 506.332-SP, 1a Turma, rel. Min.
Sérgio Kukina, j. 24/11/2015).
Aliás, como se sabe, em nosso regime processual civil aplica-se o
princípio da unirrecorribilidade das decisões, e esta peculiaridade acarreta na
impossibilidade de agravar-se duas vezes da mesma decisão, justamente o que acabou
acontecendo, e não deve ser admitido.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator